Tribunal: TJPA
Processo: 0800010-59.2020.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800010-59.2020.8.14.0029

APELANTE: BENEDITO DIAS DA COSTA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FALECIMENTO DA PARTE AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível em ação de indenização por danos morais cumulada com repetição de indébito. A parte autora, beneficiária do INSS, alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirmou não ter celebrado.

2.

A decisão monocrática reconheceu a cobrança indevida, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, ao tempo em que deu parcial provimento ao recurso. O agravante, inconformado, requereu a majoração da indenização e a consideração individualizada de outros contratos consignados.

3.

Durante o trâmite do agravo interno, sobreveio o falecimento do autor. Determinou-se, então, a regularização do polo ativo com a devida habilitação dos sucessores. A parte, contudo, deixou de cumprir a determinação no prazo assinalado, mantendo-se a irregularidade da representação processual.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do agravo interno interposto, ante a ausência de regularização da substituição processual após o falecimento do agravante, e, por conseguinte, se é viável a análise do mérito recursal quanto à majoração dos danos morais pleiteados.

III. Razões de decidir

3.

Verificado o falecimento da parte agravante, o Tribunal oportunizou aos sucessores a apresentação de documentação comprobatória de sua qualidade de herdeiros, a fim de promover a substituição processual nos termos legais.

4.

Decorrido o prazo assinalado, constatou-se a inércia dos interessados, o que configurou a manutenção de vício na representação processual.

5.

Nos termos do art. 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso quando, em fase recursal, a parte recorrente não regulariza sua representação após intimação. Assim, a ausência de providência processual indispensável inviabiliza o prosseguimento da análise do agravo interno.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará confirma o entendimento de que a ausência de regularização da representação processual impõe o não conhecimento do recurso, por falta de pressuposto de validade e regularidade da relação processual.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de regularização da representação processual, por não habilitação de sucessores após o falecimento da parte agravante, impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 76, § 2º, I; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no REsp 1830797/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 16/03/2020;

·

TJPA, AC 0056306-07.2014.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 18/02/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800010-59.2020.8.14.0029.

APELANTE: ESPÓLIO DE BENEDITO DIAS DA COSTA.

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BENEDITO DIAS DA COSTA
em face da decisão monocrática de ID Num.
17467790
que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da apelação cível.

Na origem (id. Num 13242641), a parte Autora sustenta ser beneficiária do INSS, sendo esta a única renda para sua manutenção e de seus familiares.

Percebendo que os valores de seu benefício não correspondiam ao valor que deveria receber, após averiguação tal situação, obteve como resposta que os valores não estavam sendo disponibilizados em sua integralidade em virtude de descontos relativo a empréstimo consignado contrato nº 572564017, no valor total de R$ 490,61 (quatrocentos e noventa reais e sessenta e um centavos) a ser descontado em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 13,70 (treze reais e setenta centavos) por mês.

Afirma não ter efetuado a referida contratação ante a utilização de sua conta bancária tão somente para o percebimento do benefício previdenciário. Assim, pugna pela suspensão/cancelamento imediato do referido desconto, a devolução em dobro do valor indevidamente descontado, além de indenização por danos morais.

Contestação ao id. Num 13242657.

Sobreveio sentença de parcial procedência ao id. Num 13242672. Transcrevo a parte dispositiva:

“... Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC, devendo ser observada, entretanto, a regra do art. 98, §3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Advirto que, mostrando-se possível a execução das obrigações decorrentes da sucumbência, na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da Lei Estadual nº 8.313/2015).

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, certifique-se, arquive-se e dê-se baixa na distribuição, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Maracanã-PA, data da assinatura digital.

FRANCISCO WALTER RÊGO BATISTA

Juiz de Direito Substituto, respondendo pela Vara Única da Comarca de Maracanã/PA”.

Inconformada, a parte autora interpôs APELAÇÃO CÍVEL (id. Num 13242674) sustentando (i) a inexistência de documentos que comprovem a legitimidade da contratação; (ii) a necessidade de repetição do indébito; (iii) a ocorrência de danos morais a serem indenizados. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões no ID Num 13242678.

Parecer do Ministério Público no ID Num 14294286 pelo provimento do recurso declarando a nulidade da sentença.

Proferi a decisão monocrática, com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 1.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Irresignado
BENEDITO DIAS DA COSTA
interpôs Agravo Interno de ID 17908453 argumenta que:

1. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais é totalmente destoante da jurisprudência consolidada no Tribunal e em outros tribunais do país para demandas análogas.

2. A decisão partiu de uma premissa equivocada, desconsiderando que cada um dos 05 empréstimos consignados possui um contrato distinto e condições diferentes, merecendo cada um uma justa compensação proporcional ao abalo e prejuízo suportado.

Sustenta ainda que:

3. A fundamentação da decisão é desarrazoada e inconstitucional, pois implica em grave violação ao direito constitucional de acesso à justiça.

4. O recorrente é um consumidor idoso e analfabeto funcional, hipervulnerável, e a prática das instituições bancárias tem sido predatória.

Por fim, requer que seja reformada a decisão monocrática, majorando a indenização por danos morais nos termos da exordial, em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal.

Contrarrazões no ID 18381144.

Sobreveio o
falecimento do autor
no curso da tramitação recursal, conforme petição de ID nº 23115416, apresentada pelo advogado do autor habilitado nos autos.

Foi determinado, por despacho de ID nº 24419077, que fosse promovida a regularização da substituição processual, mediante a apresentação de documentos comprobatórios da qualidade de herdeiros de todos os sucessores.

Certidão de ID 28248664 de cumprimento da intimação pelo Oficial de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BENEDITO DIAS DA COSTA (ou seu espólio, que não regularizou a representação) em face de decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível. O cerne da questão recursal consiste na majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais e na consideração individual de múltiplos contratos de empréstimo.

No entanto, conforme se depreende dos autos, o Agravante, BENEDITO DIAS DA COSTA, veio a falecer no curso da tramitação recursal, conforme petição de ID nº 21956816. Diante desse fato, foi determinada, por despacho de ID nº 24419077, a regularização da substituição processual, mediante a apresentação de documentos comprobatórios da qualidade de herdeiros de todos os sucessores, a fim de regularizar o polo ativo recursal.

A certidão de
ID 28254416, página 9
atesta o cumprimento da intimação. Contudo, a parte Apelante, ora Agravante, não promoveu a substituição processual no prazo assinalado, deixando de sanar a irregularidade da representação.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação do disposto no Código de Processo Civil de 2015, que possui regra expressa acerca do não conhecimento do recurso quando a irregularidade da representação da parte recorrente não é sanada em prazo razoável. O Art. 76, § 2º, I, do CPC estabelece:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. (grifei)

A irregularidade da representação processual, notadamente a ausência de habilitação dos herdeiros do falecido Agravante após determinação judicial, configura óbice ao conhecimento do Agravo Interno, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo na fase recursal. A inobservância da regularização do polo processual, cuja providência incumbia à parte Agravante, impede a análise do mérito recursal.

Corroboram esse entendimento os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA DE MANDATO. ART. 112 DO NCPC (ART. 45 CPC/73). INÉRCIA DA PARTE EMBARGANTE EM CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apesar de cientificada da renúncia, a parte autora não constituiu novo advogado, deixando de regularizar a representação no prazo do art. 112 do CPC. 2. A ausência de representação processual, ainda que proveniente de renúncia posterior à interposição do recurso, impõe à parte o dever de regularização, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto processual. 3. Embargos de declaração não conhecidos. À unanimidade. (TJ-PA - AC: 00563060720148140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 18/02/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 21/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. DESOBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 76, § 2º, DO NCPC. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO REGULARIZADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Conforme o disposto no art. 76, § 2º, I, do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da sua representação processual. 3. A procuração apresentada a destempo não pode ser conhecida, pois foi protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1830797 SE 2019/0233253-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2020)

Assim, tendo em vista a irregularidade da representação processual não sanada, inviável o conhecimento do presente Agravo Interno.

Dispositivo

Ante o exposto,
DEIXO DE CONHECER
do Agravo Interno, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025